Tribunal: TJDFT
Processo: 0727768-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727768-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido autoral de antecipação de tutela. Consta da r. decisão agravada (ID 164780024 – processo referência): Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022). Conforme se depreende o artigo 334 do CPC/15 restou estabelecido, quando não for o caso de improcedência liminar, a necessidade de designação de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. Entretanto, deixo de designar a mencionada audiência tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno. Estabelece o art. 4° do CPC/15, que: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Para tanto o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. É certo que caso seja designada a audiência preliminar, haverá demora na prestação jurisdicional, observando que a pauta já está congestionada com as audiências já designadas, bem como pelo fato de poder ser utilizada como instrumento para atrasar a marcha processual, eis que o réu pode deixar de se manifestar na oportunidade do artigo 334 do § 5o, mesmo ciente de que não irá realizar qualquer tipo de acordo. Assim, a designação apenas ofenderá o princípio da duração razoável do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Também deve ser observada a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° do CPC. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado, bem como a defesa deve ESPECIFICAR DE FORMA PRECISA E JUSTIFICADA AS PROVAS que pretenda produzir e promover o cotejo analítico das eventuais jurisprudências e súmulas transcritas na peça defensiva, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC) e os precedentes não serem objeto de análise no julgamento. I. Inconformado, almeja o agravante que seja irrogada à instituição financeira ré a obrigação de se abster: 1) de reter parcelas referentes aos empréstimos consignados em folha de pagamento e àqueles pessoalmente assumidos pelo recorrente elencados na exordial; 2) de incluir o nome do mutuário nos órgãos de proteção ao crédito; e 3) de ingressar com ações judiciais que tenham por escopo a cobrança dos aludidos valores. Aduz que a r. decisão atacada merece reforma, invocando o reconhecimento de que os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) se encontram presentes na espécie. Quanto à probabilidade do direito invocado, assevera que os descontos perpetrados pelo réu extrapolam sua margem consignável, o que, em seu entender, encerra violação aos ditames do art. 116 da Lei Complementar 840/2011. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que a manutenção do decisório guerreado coloca em risco sua sobrevivência. Colaciona arestos que reputa favoráveis à sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de tutela de urgência delineada na petição de ID 162566757 (processo referência). Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que, no caso, as medidas constritivas pleiteadas ostentam índole satisfativa, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o atendimento ao anseio recursal que ora se aprecia. Ademais, ante as constatações de que o somatório das prestações devidas, consoante o extrato de consignações vigentes de ID 162568163 (processo referência), não excede a margem consignável bruta oferecida ao demandante e ainda que inexiste nos autos prova inequívoca, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da prática de falha imputável ao réu, nos moldes expendidos no art. 116 da Lei Complementar 840/2011, revela-se razoável, evidente a necessidade de dilação probatória, a manutenção da ordem combatida. Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador